Tribunal: TJSP
Processo: 2029669-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO – INSURGÊNCIA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2029669-69.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
CONDOMÍNIO WAY ORQUIDÁRIO, são embargados AVELINO AUGUSTO e
HINDIRA MINERVINA BARROS AUGUSTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2029669-69.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: CONDOMÍNIO WAY ORQUIDÁRIO
EMBARGADOS: HINDIRA MINERVINA BARROS AUGUSTO E OUTRO
ORIGEM: SANTOS 1a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41338
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INTEMPESTIVIDADE
DO
AGRAVO

INSURGÊNCIA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS
Embargos declaratórios opostos ao v. acórdão de
fls. 137/140, cujo conteúdo, ao ver do embargante, enseja esclarecimento para
suprir omissão, permitindo-se a reversão do resultado.
Alega
o
embargante
que
não
houve
intempestividade do recurso pois, conforme demonstrado, a decisão final que
manteve a ordem de emenda da inicial e conversão da ação executiva em ação de
cobrança foi publicada 06/02/2020 (quinta-feira), findando-se, pois, em
27/02/2020, tendo sido o agravo de instrumento distribuído em tempo no dia
18/02/2020. Afirma que, tendo em vista a ausência de intempestividade, deve ser
sanada a omissão analisando-se o mérito recursal, no que diz respeito à liquidez
da cobrança pela via executiva.
É o relatório.
Razão não assiste ao embargante.
Não há obscuridade, dúvida ou omissão a ser
suprida, apenas inconformismo da parte, estranho aos limites da via declarativa.
As petições de fls. 104 e 120/123 dos autos
principais tiveram o escopo de pedir a reconsideração das decisões do Juízo a
quo. E, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposição de recurso.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso
interposto
em
10/02/2020
contra
decisão
publicada
em
16/08/2019.
Pedido
de
reconsideração. Descabimento. Pedido de
reconsideração que não têm o condão de
suspender ou interromper o prazo recursal.
Interposição
intempestiva.
Agravo
não
conhecido.
(Ag.
Instr.
2020919-78.2020.8.26.0000, Rel. Sá Moreira de
Oliveira, J. 16/03/2020, 33a Câmara de Direito
Privado TJSP)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição
contra decisão que manteve o
indeferimento de pedido de desbloqueio de conta
de investimento. O pedido de reconsideração não
tem o condão de suspender ou interromper prazo
para posterior interposição de recurso. Agravo
intempestivo.
Recurso
não
conhecido.
(2235016-36.2019.8.26.0000,
04/11/2019
33a
Câmara de Direito Privado TJSP)
Rejeito os embargos, pois.
LUIZ EURICO
RELATOR